Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-39.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-39.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR de inépcia da inicial. rejeitada. preliminar DE CERCEAMENTO DE DEFESA. rejeitada. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO em dobro. violação à boa-fé objetiva.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Petição inicial que se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta. Preliminar de indeferimento da inicial rejeitada.

2.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

4.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

5.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
ANTONIO DA SILVA ALVES
, que tramitou no Termo Judiciário de Magalhães Barata.

Na exordial, o autor afirma que vem sendo vítima de contrato fraudulento de empréstimo consignado em seu benefício. Aduz que nunca firmou o contrato de n°

585880221 no valor de R$6.492,34 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), parcelado em 72 meses. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Deferida a antecipação de tutela (ID 2894785).

Contestação juntada aos autos (ID 2894797, págs. 1/10).

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre ANTONIO DA SILVA ALVES

e RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (contrato 585880221);

b) Condenar o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento; c) Determinar ao BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 710,08, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

d) julgar improcedente o pedido contraposta em face da procedência do pedido autoral.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face do Autor e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

Sem custas e nem honorários já que foi adotado o rito do Juizado.

Fica o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. advertido de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Opostos embargos declaratórios pelo Banco Réu, os mesmos foram providos para, corrigindo a sentença, esclarecer que o rito adotado foi o CPC, razão pela qual, condenou o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários ao advogado do vencedor, fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A interpôs o presente recurso de apelação alegando, preliminarmente, a nulidade do processo ante a não apresentação de comprovante de residência do autor e cerceamento de defesa, por não acolhimento do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para que demonstrasse a titularidade e disponibilização dos valores contratados. No mérito, aduz a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta e, ainda, a necessidade de compensação dos valores e condenação do autor por litigância de má-fé. Requer, caso mantida a condenação, a redução do valor dos danos morais e que a devolução dos valores descontados seja efetuada de forma simples (ID 2894817).

Sem contrarrazões (ID 2894819, pg. 1).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminares.

2.1.

Preliminar de nulidade em razão da incompletude dos documentos constitutivos.

Alega o apelante que a parte autora deixou de juntar aos autos o comprovante de seu endereço, o qual seria essencial para a propositura da demanda, impondo-se a extinção do feito por inépcia da petição inicial.

Não merece prosperar a arguição de nulidade, na medida em que inexiste determinação legal para apresentação de comprovante de residência do autor e a petição inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

De fato, não se pode exigir que o autor, em sua petição inicial apresente comprovante de residência quando inexiste determinação legal neste sentido, não se tratando de documento essencial à propositura da ação nos termos do art. 320, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da petição inicial.

Preliminar rejeitada.

2.2.

Preliminar de cerceamento de defesa ante o não atendimento de expedição de ofício ao Banco do autor comprovar o depósito efetuado em seu nome.

O réu/apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a não apreciação do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. para que demonstrasse a titularidade e a disponibilização dos valores contratados pelo autor.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa, principalmente, considerando que em audiência foi oportunizado as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o apelante deixado de requerer a produção de provas (ID 2894803 - Pág. 1).

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a causa se encontrava pronta para julgamento, sendo desnecessária a expedição do ofício requerido, na medida em que sequer apresentada a comprovação da contratação do empréstimo pelo apelante.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da fase probatória e que, instado a se manifestar sobre a produção de provas, o recorrente permaneceu inerte, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito do recurso.

3.

Razões recursais.

O recorrente defende a validade do negócio jurídico contratado, alegando que o autor recebeu o montante questionado em sua conta bancária e agora busca, junto ao judiciário, se desobrigar de seu ônus. Fundamenta a sua alegação com base em comprovante de transferência eletrônica (TED) para conta bancária supostamente de titularidade do autor. Afirma a inexistência de qualquer dano, moral ou material e a configuração de enriquecimento sem causa. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pelo autor. De fato, apesar de o banco apelante afirmar que o contrato objeto do litígio se trata de refinanciamento de contrato anterior, deixa de apresentar tanto o pacto de refinanciamento quanto o pacto original, apresentando, tão somente, comprovante de transferência eletrônica – TED, sem data e em valor (R$ 2.816,50) que sequer condiz com o constante no extrato colacionado pelo autor em documento de ID 2894782 (R$6.492,34), não sendo possível verificar que a conta destinatária é efetivamente do autor ou que este tenha realmente se beneficiado do crédito.

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada dos contratos, e somente com TED sem data e em valor muito inferior ao que se debate, o mesmo não serve para embasar um juízo de censura.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, recaindo o ônus da prova ao Banco réu, ora apelante, ao ser instado a se manifestar sobre a produção de novas provas (ID 2894803, pág. 1), afirmou não ter outras provas a produzir, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a realização de perícia nos documentos de contratação, o que foi impossibilitado ante a não apresentação dos contratos pelo banco.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Ainda, em relação aos casos de fraude bancária, em recentíssima decisão, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial nº. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos julgamentos repetitivos, fixou a tese de que:
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Na hipótese em tela, o apelante sequer apresentou o suposto contrato de empréstimo firmado, capaz de provar que foi o autor quem assinou a contratação — já que o autor nega tê-lo assinado ou recebido valores e ante a inversão do ônus da prova, tendo deixado de apresentar outras provas que poderiam ter sido eficazes para negativa dos fatos narrados na inicial.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

Ora, compete a instituição financeira BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. se certificar sobre a identidade de seus clientes, prestando os serviços com segurança e proteção. Não se admite que o banco contrate com quem se lhe apresentar, sem tomar as cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a contrair empréstimo. Do contrário, estaria a instituição financeira facilitando a ação de falsário em patente prejuízo de terceiros.

Competiria ao requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva contratação do empréstimo pelo Autor. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

O Requerido nem mesmo apresentou o contrato.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma

[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, e improcedente o pedido de compensação de valores, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 08 de março de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

Belém, 08/03/2022